Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708961-21.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR, OZIEL MUSTAFA DOS SANTOS &amp; CIA LIMITADA APELADO: OZIEL MUSTAFA DOS SANTOS &amp; CIA LIMITADA, EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR, DTCO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. DECISÃO A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser verificado da detida análise da declaração anual do imposto de renda da parte recorrente, enviada à Secretaria da Receita Federal (ID 67052418), e dos extratos bancários (ID 67052417 e ID67049895). Extrai-se da declaração do IRPF que a parte apelante auferiu em 2023, a título de pensão e/ou proventos de aposentadoria, R$ 101.668,56, ou seja, remuneração mensal de R$ 7.820,65 (sete mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos). Outrossim, dos extratos bancários, é possível constatar a realização de transferências de valores para pessoas específicas, mediante PIX, que superam R$ 1.500,00 mensais, além da percepção de R$ 3.344,84 a título de previdência privada e sob a denominação “BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.” Assim, os proventos percebidos, somados à previdência privada e às movimentações bancárias consideráveis, tratam-se de documentos suficientes para infirmar a alegada insuficiência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se o apelante para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora